Tribunal: CARF
Processo: 13855.720397/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.720397/2014-54
ACÓRDÃO
2202-011.554 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENEDITO GOMES DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 01, “[i]mporta renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.554 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720397/2014-54
2
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 4a
Turma da DRJ/CGE, de lavra do Auditor-Fiscal Paulo Sérgio Peperário (Acórdão n.o 04-35.233):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 20 a 23), em razão de
trabalho de malha, com apuração de imposto de renda pessoa física – suplementar, exercício de
2009, no montante de R$ 11.906,30, em que foi apurado omissão de rendimentos.
Em sua impugnação de folha 02 o contribuinte alega, em síntese, que:


recebeu rendimentos acumulados em decorrência de ação judicial movida
contra o INSS;

a tributação acumulada dos rendimentos fere os princípios da capacidade
contributiva e da isonomia tributária pois se fossem tributados mês a mês
tais rendimentos estariam isentos;

há reiterada jurisprudência de que tais rendimentos devem ser tributados
mês a mês, aplicando-se a tributação correspondente à cada período;

tais rendimentos têm caráter indenizatório, caracterizando mera
reposição patrimonial, sendo que, na pior das hipóteses, devem ser
tributados mês a mês.

Ao final solicita a revisão do lançamento, com a extinção dos débitos e restituição
do imposto de renda recolhido ao longo do período.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM VIRTUDE DE AÇÃO
JUDICIAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Para rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, decorrentes de
ação judicial, aplica-se a regra de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, que prevê a incidência do IRPF sobre a totalidade dos rendimentos
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.554 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720397/2014-54
3
acumulados, com base na tabela progressiva válida para o período de apuração
do recebimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 22/04/2014, uma terça-feira (fls. 37-
38), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 14/05/2014, uma quarta-feira
(fls. 40), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A tributação de rendimentos previdenciários recebidos acumuladamente
ofende o conceito legal de renda, pois tais valores decorrem de atraso no
pagamento pelo INSS, não representando acréscimo patrimonial, mas mera
reposição de valores devidos no tempo próprio.
b) A incidência do imposto sobre o montante total recebido de forma acumulada
fere os princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária, na
medida em que os valores, se recebidos mensalmente, estariam isentos ou
sujeitos a alíquotas menores.
c) A decisão recorrida não analisou documentos e provas apresentados nos
autos, violando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório,
porquanto ignorou elementos essenciais ao julgamento da impugnação.
d) A exigência fiscal fundamentada no art. 12 da Lei no 7.713/1988 contraria
jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, no sentido de que o imposto de
renda deve incidir apenas sobre parcelas que, individualmente consideradas,
ultrapassem o limite de isenção.
e) A não devolução dos valores indevidamente recolhidos e a manutenção da
exigência fiscal viola a vedação ao confisco e ao enriquecimento sem causa do
Estado, tendo em vista que o recorrente demonstra superávit na conta corrente
fiscal e comprova recolhimento anterior indevido.
f) A aplicação do art. 12 da Lei no 7.713/1988 aos rendimentos recebidos
acumuladamente carece de fundamento constitucional, por ausência de lei
específica anterior ao fato gerador e por violar os princípios da legalidade,
anterioridade e razoabilidade tributária.
g) A jurisprudência citada pela parte-recorrente (inclusive precedentes do STJ e
TRFs) reforça a tese de que a tributação deve observar o regime de
competência, mês a mês, e não por regime de caixa, para evitar tratamento
desigual.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.554 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720397/2014-54
4

"[...] a devolução integral dos valores recolhidos indevidamente, como forma de
restabelecer a Justiça.
[...] devendo ser reformado e anulados todos os atos do fisco, inclusive, o
estranho lançamento tributário, e a nova pretensão de tributação do recorrido.
[...] requer-se com base no artigo 5°, LIV e LV da Constituição Federal, devendo
ser anexado à presente todo o procedimento administrativo, defesas e
documentos colacionados, tanto pela recorrente, como pela recorrida."

Posteriormente, a equipe da FAZEND-CTSJ-ECOJ-DEVAT08-VR solicitou e obteve a
juntada dos seguintes documentos aos autos (fls. 96-115):

a) Decisões e peças judiciais;
b) Extrato de Encerramento de Processo

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Não conheço do presente recurso voluntário.
Dispõe a Súmula 01/CARF:

Súmula CARF 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

Em 07/06/2023, Jefferson Barreto, integrante da equipe FAZEND-CTSJ-ECOJ-
DEVAT08-VR, solicitou a juntada aos autos do processo administrativo n.o 13855.720397/2014-54
dos seguintes documentos:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.554 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720397/2014-54
5

Decisões e peças judiciais;

Extrato de encerramento de processo.

Analisados tais documentos, constata-se que, em 27/11/2016, o Juízo Federal
proferiu sentença nos autos da ação n.o 0001449-70.2016.4.03.6318, proposta por Benedito
Gomes de Oliveira em face da União Federal, com o objetivo de obter a restituição do IRPF
incidente sobre rendimentos previdenciários pagos em atraso (relativos a 03/2001 a 10/2006),
no valor de R$ 5.513,20, bem como a anulação de lançamento fiscal de R$ 11.906,30, referente
ao ano-calendário de 2009.
Na sentença, o magistrado:


Rejeitou o pedido de indenização por danos morais;

Reconheceu como indevida a tributação sobre o valor total recebido de forma acumulada;

Condenou a União à restituição do valor descontado indevidamente a título de IRPF e ao
cancelamento do lançamento de ofício efetuado em 30/12/2013, aplicando a tributação
conforme o regime de competência e determinando o realinhamento da declaração de
ajuste anual do IRPF do exercício de 2009.

Em 14/07/2017, a Décima Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São
Paulo julgou recurso interposto pela União e, por unanimidade, negou-lhe provimento, mantendo
integralmente a sentença.
A Turma entendeu que a tributação sobre os rendimentos previdenciários pagos
acumuladamente deve observar a base de cálculo mês a mês, respeitando o regime de
competência, e que o artigo 12 da Lei n.o 7.713/1988, na sua redação anterior à Lei n.o
12.350/2010, não autorizava a cobrança sobre o montante total recebido em uma única parcela.
Foi certificado o trânsito em julgado do acórdão em 18/08/2017, conforme
certidão expedida em 29/09/2017 pelo técnico judiciário José Luiz Martins, da Turma Recursal.
Por decisão datada de 15/08/2019, o Juiz Federal Fábio de Oliveira Barros, da 13a
Subseção Judiciária de Franca/SP, homologou os cálculos apresentados pela parte autora, no
valor de R$ 14.190,52, posicionados para 12/02/2019, determinando a expedição da requisição de
pequeno valor (RPV) e alertando para a necessidade de regularidade cadastral do CPF do
beneficiário.
Em 07/06/2023, a Receita Federal lavrou extrato de encerramento do processo n.o
13855.720.397/2014-54, constando que:

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.554 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720397/2014-54
6

A notificação de lançamento tratava de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, com IRPF lançado no valor de R$ 5.513,20;

A exigência foi extinta por medida judicial, encerrando-se a situação administrativa em
07/06/2023;

O motivo do encerramento decorreu do trânsito em julgado da decisão judicial que
reconheceu a ilegitimidade da exigência tributária.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 121
DF CARF MF
Original